Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600568-34.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS - PINHAIS
Órgão julgador: EMBARGANTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS - PINHAIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0600568-34.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 03/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600568-34.2020.6.16.0188
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600568-34.2020.6.16.0188,
que julgou procedente a representação, eis que a representada não comprovou que o
impulsionamento de propaganda eleitoral na rede social Facebook tenha sido patrocinado por
pessoa com poderes de administradora financeira da campanha, nos termos do artigo 57-C da Lei
nº 9.504/1997 e artigo 29, parágrafo 4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. Em consequência,
condenou a representada Juliana Aparecida Mariano Hubner (beneficiária do impulsionamento) ao
pagamento da multa prevista no artigo 29, §2º, da Resolução TSE n. 23.610, no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais). (Representação Eleitoral com pedido de liminar ajuizada pelo Diretório Municipal
Do Partido Democratas -Pinhais em face de Juliana Aparecida Mariano Hubner, com fulcro no art.
57-C da Lei n. 9.504/97 combinado com o art. 29 da Resolução do TSE n. 23.610/19, alegando, em
síntese, que nos últimos dias, os moradores de Pinhais, enquanto acompanhavam suas
respectivas "linhas do tempo" na rede social Facebook, foram surpreendidos com as seguintes
propagandas eleitorais da candidata a Vereadora Juliana Aparecida Mariano Hubner (também
conhecida como Juliana Da Pani). Aduz que o impulsionamento de publicações na internet, em si,
não é vedado pela legislação eleitoral, no entanto, nos termos do art. 57-C da Lei n. 9.504/97
(repetido pelo art. 29da Res.-TSE n. 23.610/19), deve ser "contratado exclusivamente por partidos
políticos, coligações e candidatos e seus representantes. Alega que os três impulsionamentos de
publicações na rede social Facebook (dois ativos e um nativo), foram patrocinados por Joyce Silva,
pessoa que certamente não é a própria candidata, a agremiação política ou a coligação, sendo,
portanto, a priori, pessoa estranha à candidatura. Segue informações do post: "Juliana da pani,
patrocinado pago por Joyce Silva, Oseu voto tem o poder de mudar realidades. Escolha um
candidato que realmente se preocupe com a nossa Pinhais. É hora da mudança. Vote 15222
Vereadora Juliana da pani 15222 julianadapani.com.br; eu luto por uma política acessível e que dê
voz para os que não tem. Juntos nós podemos ter uma cidade com mais educação, saúde e
qualidade de vida, escolhendo representantes que pensem no povo em primeiro lugar. Eu quero
ser a sua porta-voz. Vote 15222; Pensar em nossas crianças e adolescentes é pensar no futuro.
Como vereadora, quero lutar pela inserção de cursos técnicos e de idiomas nas escolas da nossa
Pinhais. Podemos dar mais oportunidade para as pessoas e mudar a sua realidade através da
educação. É hora da mudança. Vote 15222"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

JULIANA APARECIDA MARIANO HUBNER (RECORRENTE)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS -
PINHAIS (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32441
766
29/04/2021 18:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.586
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600568-34.2020.6.16.0188 –
Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS - PINHAIS
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGADO: JULIANA APARECIDA MARIANO HUBNER
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE
VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 32441766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:35:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918352843100000031613592
Número do documento: 21042918352843100000031613592

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIRETÓRIO MUNICIPAL
DO PARTIDO DEMOCRATAS DE PINHAIS, contra o acórdão nº 58.341 (ID. 28321166)
que deu provimento ao recurso eleitoral interposto por Juliana Aparecida Mariano
Hubner, para julgar improcedente a presente representação.
Em suas razões, o embargante defende a existência de contradição entre a
ementa, o dispositivo e a fundamentação do acórdão, eis que na fundamentação há a
afirmação de que não há prova que Joyce era administradora financeira, embora conste
na ementa que “restou demonstrado que a contratação foi realizada por administrador
”.
financeiro da campanha da candidata
Aduz que “não há que se falar em “necessidade de comprovação de má-fé”
”.
quando da violação do art. 57-C da Lei n. 9.504/97
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração
para sanar a contradição apontada.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
No particular, argumenta o embargante que o julgado encontra-se eivado
de contradição.
A contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não
entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma
peça do processo. A contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma algo e
ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A contradição pode ocorrer
entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios
fundamentos.
Nesse sentido, Barbosa Moreira afirma que "contradição significa ação de
contradizer, afirmação contrária ao que se disse; oposição entre duas proposições,
" (MOREIRA. José Carlos Barbosa.
sendo que uma exclui a outra
Comentários ao
. Vol. V - 7ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 1998 - p. 541).
Código de Processo Civil
Num. 32441766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:35:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918352843100000031613592
Número do documento: 21042918352843100000031613592

No caso em apreço, restou expressamente consignado no acórdão que:

Com efeito, o contrato juntado aos autos consta como objeto de contratação “a prestação
de serviços eleitorais pelo voluntário para o candidato, compreendendo a atividade de
Coordenadoria Financeira de campanha”, embora, na cláusula atinente à
responsabilidade, haja menção apenas à atividade de propaganda eleitoral de rua e o
valor da contratação seja de módicos R$ 250,00 (id. 16762266).
Assim, o contrato juntado não comprova
que Joyce atuava na
indubitavelmente
qualidade de administradora financeira de campanha, tornando contestável a alegação
defensiva.
Sucede que, por ocasião da interposição do presente recurso eleitoral, a recorrente juntou
aos autos cópia do extrato da sua prestação de contas, no qual consta como
administrador financeiro, JOYCE ANNE RIBEIRO FRANCO DA SILVA (id. 16762966).
Nesse ponto, anoto que, embora possa parecer duvidosa a indicação de Joyce como
administradora financeira, eis que o referido registro ocorreu em 02/11/2020, ou seja,
após a propositura da presente demanda (26/10/2020), tenho que suficientemente
demonstrada a regularidade da publicação, na medida em que não se pode
presumir a má-fé, devendo esta ser comprovada, o que não ocorreu em sede de
(id. 16763216).
contrarrazões recursais
Por fim, friso que, em relação aos demais requisitos trazidos pela legislação eleitoral,
consistente na existência da expressão "Propaganda Eleitoral" e do CNPJ/CPF, não
houve qualquer alegação na exordial, não sendo possível, afirma com juízo de certeza, o
descumprimento dessas condições.
Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso para julgar improcedente a presente
representação.

Da leitura do trecho acima, verifica-se que o acórdão embargado consignou
que restou “suficientemente demonstrada a regularidade da publicação, na medida
em que não se pode presumir a má-fé, devendo esta ser comprovada, o que não
”, não havendo a alegada contradição.
ocorreu em sede de contrarrazões recursais
De todo modo, esclareço ao embargante que, de fato, “o contrato juntado
” que Joyce era administradora financeira da
não comprova indubitavelmente
campanha da candidata, mas caracteriza início de prova que somado ao extrato da
prestação de contas da candidata, no qual consta como administrador financeiro,
JOYCE ANNE RIBEIRO FRANCO DA SILVA, demonstra a regularidade da publicação.
Em relação à existência de má-fé, é certo que a violação do art. 57-C da
Lei n. 9.504/97 prescinde da constatação de má-fé.
De outra sorte, é inegável que não se pode presumir a má-fé na indicação
de Joyce como administradora financeira, embora possa levantar suspeitas a inclusão
dela, conforme consignado no julgado, eis que o referido registro ocorreu em
02/11/2020, ou seja, após a propositura da presente demanda (26/10/2020).
Num. 32441766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:35:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918352843100000031613592
Número do documento: 21042918352843100000031613592

Nessa ordem de ideias, cabia ao embargante demonstrar a irregularidade
ou falsidade (má-fé) da inclusão de Joyce como administradora financeira, o que não
ocorreu na espécie.
Portanto, suficientemente demonstrada a regularidade da publicação.
Logo, não há qualquer contradição no acórdão embargado. Assim,
verifica-se que a insurgência do embargante não respeita propriamente a quaisquer
vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso. Pretende a
reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela
estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600568-34.2020.6.16.0188 -
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - EMBARGANTE:
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS - PINHAIS - Advogados do(a)
EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632 - EMBARGADA: JULIANA APARECIDA
MARIANO HUBNER - Advogados do(a) EMBARGADA: MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759,
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA -
PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267

DECISÃO
Num. 32441766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:35:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918352843100000031613592
Número do documento: 21042918352843100000031613592

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32441766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:35:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918352843100000031613592
Número do documento: 21042918352843100000031613592